Tribunal: TJDFT
Processo: 0745809-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO OU A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado para verificar o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença visando ao recebimento de honorários advocatícios. Alegação de que a competência relativa foi alterada de ofício, a pedido do autor, após provocação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a modificação da competência relativa, de ofício ou a pedido do autor, no curso do cumprimento de sentença, após a sua distribuição regular ao juízo que proferiu a decisão de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, salvo hipóteses específicas previstas no parágrafo único do dispositivo.
4. A competência relativa, nos moldes do art. 64, caput e § 1o, e do art. 65, caput, do CPC, somente pode ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência do juízo originalmente escolhido.
5. De acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
6. Não é admissível a alteração da competência territorial a pedido do autor, após a distribuição da demanda, sem a provocação formal do réu, em respeito ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento:
“1. A competência relativa somente pode ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, não sendo passível de modificação de ofício pelo magistrado ou a pedido do autor após a distribuição da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64, § 1o, 65 e 516.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1937594, 0738320-72.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 21/10/2024